Tribunal: TJPA
Processo: 0803782-55.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803782-55.2024.8.14.0040

APELANTE: ELIZANGELA PINHEIRO DE CARVALHO BORGES

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elizângela Pinheiro de Carvalho Borges contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de Latam Linhas Aéreas S.A., em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, com atraso de voo e não devolução de trecho cancelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de dano material decorrente da não devolução do valor referente a trecho supostamente cancelado; (ii) estabelecer se ocorreu abalo moral passível de indenização em virtude de atraso e remanejamento de voos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, mas exige a demonstração mínima dos elementos essenciais: conduta, dano e nexo causal.

4.

A ausência de prova documental quanto ao cancelamento do trecho e ao pedido de reembolso impede o reconhecimento do dano material.

5.

A alegação de abalo moral não se sustenta diante da inexistência de prova do impacto concreto do cancelamento ou atraso do voo na esfera íntima da autora, sendo insuficiente a mera alegação de desconforto ou frustração.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal para configuração do dever de indenizar (AgInt no AREsp 1628556/PR).

7.

A banalização do dano moral deve ser evitada, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo necessária a demonstração de lesão grave à dignidade da pessoa humana (REsp 1.426.710/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige a comprovação mínima da conduta, do dano e do nexo causal para ensejar a reparação civil.

2.

A inexistência de prova do cancelamento de trecho e da solicitação de reembolso inviabiliza o reconhecimento de dano material.

3.

A mera frustração ou desconforto decorrente de atraso ou remanejamento de voo, desacompanhados de provas concretas do abalo à esfera extrapatrimonial, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09.11.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803782-55.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
ELIZÂNGELA PINHEIRO DE CARVALHO BORGES

ADVOGADO: ADNA GLÓRIA TEIXEIRA RIBEIRO - OAB/MA 15.534

APELADO: LATAM LINHAS AEREAS S.A

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ação de reparação por danos morais e materiais
promovida por
ELIZÂNGELA PINHEIRO DE CARVALHO BORGES
em face de
LATAM LINHAS AEREAS S.A objetivando
haver por indenizadas no prejuízo material e moral sofrido pela anunciada falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Sentença:
de ID. 22857670, julgou improcedente os pedidos manejados por ausência de prova do dano material e ausência de prova de abalo moral.

Recurso:
de apelação cível por
ELIZÂNGELA PINHEIRO DE CARVALHO BORGES
anunciando o desacerto da sentença, pois
i.)
há prova do abalo material na não devolução do trecho cancelado e
ii.)
ocorrência de abalo moral pelo atraso e má prestação dos serviços de transporte aéreo.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 22857678.

Conclusos ao gabinete em:
24 de outubro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803782-55.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ELIZÂNGELA PINHEIRO DE CARVALHO BORGES

ADVOGADO: ADNA GLÓRIA TEIXEIRA RIBEIRO - OAB/MA 15.534

APELADO: LATAM LINHAS AEREAS S.A

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos (morais e materiais) diante da ausência de prova da lesão advinda de falha no serviço de transporte aéreo.

Pois bem.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo. Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

No caso em comento
não houve comprovação mínima do abalo à extrapatrimonialidade da Apelante
, muito menos prova de dano ao repertório material da Recorrente que lhe franqueasse direito a reparação. Explico.

Quanto ao dano material
– consubstanciado no dano causado decorrente da não devolução do importe pelo trecho anunciado como cancelado –
não houve prova do cancelamento do trecho, sequer houve prova do contato da consumidora requerendo (dentre as possibilidades estabelecidas em lei) o reembolso.

Quanto ao dano moral
– consubstanciado no atraso dos voos e remanejamento –
pelo que se denota, não houve prova do que o suposto cancelamento da rota São Paulo – Marabá, teria impactado a vinda da Requerida de
TelAiv
para o território brasileiro.

Há de se pontuar ainda a compreensão jurisprudencial que:

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.

São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
)
Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Desta forma, não se vê lesão hábil a atrai indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida que havia dado por improcedentes os pedidos de dano moral e material.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025